Tribunal: TJPA
Processo: 0806645-46.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806645-46.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AMAZON NAVEGACAO, TURISMO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME

AGRAVADO: HUGO EDUARDO CABRAL DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERANILIDADE DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO A EMPRESA DE TRANSPORTE.
PREVISÃO DOS ARTIGOS 6º, VIII E ART. 4º, INCISO I DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Na questão da inversão do ônus da prova, deve-se levar em consideração a relação de consumo entre as partes, aplicando ao caso, a norma do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

II - No caso em discussão, estão presentes esses requisitos por se tratar de relação de consumo em contrato de prestação de serviços de transporte hidroviário, havendo fragilidade do consumidor em demonstrar a razão de não ter sido autorizado a embarcar a despeito de ter comprado os bilhetes.

III –
Recurso Conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806645-46.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AMAZON NAVEGACAO, TURISMO E TRANSPORTE DE

PASSAGEIROS LTDA - ME

ADVOGADA: MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP

AGRAVADO: HUGO EDUARDO CABRAL DA COSTA

ADVOGADO:

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AMAZON NAVEGACAO, TURISMO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA – ME
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da
1ª VARA CÍVEL DE BARCARENA
, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais de nº 0011606-44.2017.8.14.0008, movido em desfavor de
HUGO EDUARDO CABRAL DA COSTA
.

A decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova em favor do agravado em razão do caso em comento se tratar de relação consumerista, isto posto o douto juízo considerou a parte agravada hipossuficiente em relação a agravante.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso alegando que a inversão do ônus da prova não poderá se dar de maneira automática, ou ainda, absoluta, afirmando que tal determinação representa prejuízo dado que enfrenta no momento clara e real dificuldade para produzir provas ao seu favor.

Por fim, requereu a suspensão do cumprimento da decisão guerreada até a decisão do presente recurso, o que fora indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806645-46.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AMAZON NAVEGACAO, TURISMO E TRANSPORTE DE

PASSAGEIROS LTDA - ME

ADVOGADA: MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP

AGRAVADO: HUGO EDUARDO CABRAL DA COSTA

ADVOGADO:

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AMAZON NAVEGACAO, TURISMO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA – ME
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da
1ª VARA CÍVEL DE BARCARENA
, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais de nº 0011606-44.2017.8.14.0008, movido em desfavor de
HUGO EDUARDO CABRAL DA COSTA
.

Pretende o Agravante a modificação da decisão que determinou a inversão do ônus da prova em seu desfavor.

Na questão da inversão do ônus da prova, deve-se levar em consideração a relação de consumo entre as partes, aplicando ao caso, a norma do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Segundo a referida norma, são duas as circunstâncias que levam o juiz a determinar a inversão do ônus da prova, a verossimilhança e a hipossuficiência.

No caso em discussão, estão presentes esses requisitos por se tratar de relação de consumo em contrato de prestação de serviços de transporte hidroviário, havendo fragilidade do consumidor em demonstrar a razão de não ter sido autorizado a embarcar a despeito de ter comprado os bilhetes.

A vulnerabilidade do consumidor é consagrada pelo disposto no inciso I do artigo 4º, do mesmo código, que assim dispõe:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

Sendo assim, não encontro razões para modificar a decisão agravada, haja vista que esta demonstrada a hipossuficiência do Agravado, estando este amparado legalmente para litigar judicialmente com referido benefício.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 27/03/2023